Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-41.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705910-41.2018.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, FILIPE DE SABOIA XIMENES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Se a parte apelante, regularmente intimada, pessoalmente e por meio de seu patrono, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando judicial, correta a sentença de extinção do processo por abandono da causa. 3. Anota-se, por oportuno, que as normas do procedimento comum, a exemplo do art. 485, III, do CPC, são aplicadas subsidiariamente ao processo de execução, consoante preconiza os parágrafos únicos dos arts. 318 e 771 do CPC. 4. O requerimento do réu para extinção do processo por abandono da causa pelo autor, nos termos do enunciado sumulado no verbete n. 240 do c. STJ, é dispensável quando a parte executada, ainda que citada, não oferece defesa, porquanto, nesse caso, presume-se o seu desinteresse na continuidade da execução, conforme precedentes daquela Corte de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, e 272, todos do Código de Processo Civil, bem assim, ao enunciado 240 da Súmula do STJ, defendendo, em apertada síntese, que para que houvesse a extinção do processo por abandono da ação, deveria ter sido publicada a decisão que determinou a intimação pessoal do autor, a fim de que se manifestasse nos autos sob pena de extinção. Argumenta, também, acerca da imprescindibilidade de requerimento expresso dos réus para que a referida extinção do feito. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808, e da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos artigos 4o, 6o e 272, todos do Código de Processo Civil, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Na hipótese, houve a intimação pessoal da apelante, via sistema, para dar prosseguimento ao feito paralisado por mais de 30 (trinta) dias, conforme consta na certidão de ID 10577989. Entretanto, transcorreu in albis o prazo para que ela se manifestasse, consoante certidão de ID 10577990, de maneira que é descabido o seu argumento de que não foi intimada pessoalmente. Destaca-se, por oportuno, que, em consulta ao sistema do Pje da primeira instância, o patrono da apelante registrou ciência da decisão de intimação para impulsionar o feito no dia 10/04/2019” (ID 11854427 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, no que tange à alegada imprescindibilidade de requerimento expresso dos réus para que fosse declarada a referida extinção do feito, a decisão colegiada, afastando-a, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1. Violação aos artigos 489, inciso III, 492 e 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem omissão. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Inocorrente o malferimento ao artigo 485, § 6o, do CPC. Em execução não embargada, é dispensável à extinção do processo de execução pelo abandono o requerimento da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC). 4. A competência regimental permite ao relator conhecer do agravo manejado com fundamento no artigo 1.042 do CPC para, dentre outras hipóteses previstas no artigo 253, parágrafo único, inciso II, do RISTJ, negar provimento ao recurso especial que for contrário a tese fixada em jurisprudência dominante acerca do tema (Súmula 568 do STJ), sem que isso opere cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1427832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, , DJe 1/7/2019) (g.n.) Nesse mesmo sentido, confira-se também o REsp 1864856, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e 166/3/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Finalmente, o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta e divergência jurisprudencial com o enunciado 240, da Súmula do STJ, porquanto a Corte Superior já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808, e da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029